Tribunal: TJDFT
Processo: 0724233-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Vistos etc. Conforme se infere da derradeira manifestação coligida aos autos1, sustenta a agravante a prevenção da egrégia 4a Turma Cível desta Corte de Justiça para conhecer do presente recurso de agravo. Como fundamentos dessa manifestação, alega que o vertente agravo de instrumento fora aviado em face da decisão que, nos autos da ação anulatória (querela nullitatis) que maneja em desfavor da agravada – Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap -, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que formulara almejando a imediata suspensão do curso procedimental da ação de rescisão de contrato no 0000201-28.1997.8.07.0001, atualmente em fase de cumprimento de sentença, obstando a prática de quaisquer medidas expropriatórias decorrente do título executivo e, por conseguinte da reintegração de posse do imóvel individualizado. Esclarecera que o objeto da pretensão anulatória é justamente a invalidação de atos praticados no curso da aludida ação rescisória. Pontuara que, outrossim, agravo de instrumento anteriormente aviado em face de decisão proferida nos autos da ação de rescisão de contrato – processo no 0000201-28.1997.8.07.0001 - fora distribuído à 4a Turma Cível dessa Corte de Justiça, que, dessa forma encontrar-se-ia preventa para conhecer do presente recurso. Salientara, ainda, que a ação de rescisão de contrato e a ação anulatória são conexas, tanto que esta última demanda fora distribuída por dependência ao mesmo Juízo que resolvera a ação de rescisão de contrato, circunstância que corroboraria o reconhecimento de prevenção da 4a Turma Cível para resolver o presente agravo de instrumento. Reprisados esses fatos, assiste razão à agravante, pois não fora observado o fato de que, no curso da ação no curso da qual houvera o vício transrescisório invocado como causa de pedir da pretensão anulatória, havia sido interposto recurso, que, a seu turno, fora julgado por órgão diverso. Considerando que na ação que se qualifica como principal se operara a prevenção, esse fenômeno se irradia para a ação incidental/acessória, tanto que deve transitar junto ao mesmo juízo no qual transita aquela. E a prevenção, por conseguinte, se estende aos recursos interpostos em ambas as lides (CPC, art. 930, parágrafo único). Vejamos os fatos. A agravada aviara em desfavor de José de Arimateia Cunha, em 31.01.1997, ação de conhecimento que teve curso no processo no 0000201-28.1997.8.07.0001, distribuída à 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, almejando a rescisão de contrato de compra e venda do imóvel constituído pelo Lote 06, Quadra 203, Praça da Andorinha, Taguatinga/DF. Durante o itinerário procedimental da ação, fora interposto o agravo de instrumento no 2010.00.2013048-1, que fora distribuído à 4a Turma Cível dessa Corte de Justiça à relatoria do eminente Desembargador Fernando Habibe2. Posteriormente, na data de 23.06.2022, a agravante, esposa do falecido réu - Sr. José de Arimateia Cunha -, que figurara na angularidade passiva da ação de conhecimento no 0000201-28.1997.8.07.0001, manejara ação anulatória (querela nullitatis no 0707261-80.2022.8.07.0018) em desfavor da Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap, da qual emergira o provimento que faz o objeto deste agravo. Almeja a agravante, em sede de antecipação de tutela, a suspensão do cumprimento da sentença que resolvera a ação promovida em desfavor do seu esposo – processo no 0000201-28.1997.8.07.0001 -, e, alfim, a declaração da nulidade da sentença proferida nos autos da ação de rescisão de contrato individualizada e, por conseguinte, de todos os atos processuais realizados subsequentes à citação. Considerando sua natureza e objeto, a ação anulatória fora distribuída por prevenção à 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal3, porquanto a querela nullitattis deve ser processada pelo mesmo juiz que praticara o ato reputado nulo, porquanto se qualifica como ação acessória e dependente da ação maculada pela nulidade denunciada. Efetivamente, o juízo competente para apreciar a pretensão anulatória é aquele que prolatara a sentença que se pretende anular. Sobre o tema, José Carlos Barbosa Moreira4 pontua as seguintes considerações, confira-se: “Não se confundindo com a rescisória a ação de que trata o dispositivo sob exame, não se lhe aplicam as regras de competência pertinentes àquela. A ação anulatória de ato ‘judicial’ pode ser proponível perante o órgão de primeiro grau. Dado o vínculo de acessoriedade entre ela e a ação em cujo curso se praticou o ato impugnado, incide a regra do art. 108: será competente para a ação anulatória o mesmo juízo que esteja processando, ou tenha processado, a outra causa. Tal solução atende à ratio legis e afigura-se vantajosa do ponto de vista prático, já pela probabilidade de que o referido juízo se encontre em melhores condições para apreciar a matéria, já em atenção às repercussões que o processo da ação anulatória pode ter sobre o outro, no caso de pendência simultânea (vide, infra, o comentário no 96), e que decerto gerariam maiores complicações procedimentais, se cada qual corresse perante um órgão distinto.” No mesmo sentido, são os ensinamentos de Nelson Nery Junior5, como retrata o abaixo reproduzido: “A ação acessória será proposta perante o juiz competente para a ação principal”.(...) 1. Conceito. Ação acessória é a demanda secundária destinada a complementar ação mais importante do ponto de vista do autor, denominada de principal. 2. Competência. É do juízo competente para a ação principal. Caso a acessória seja antecedente, o autor deverá ajuizá-la no juízo competente para julgar a futura ação principal; se já estiver finda a ação principal ou se a acessória for incidente, deve ser dirigida ao juízo por onde já tramita ou tramitou a causa principal. Neste caso será inadmissível a ação acessória, se o juízo da causa principal for absolutamente incompetente para julgar a acessória (Barbi, Coment.11, n. 617, pp. 354/355). A competência determinada pelo CPC 108 incide, também, nas ações de competência originária de tribunal. Assim, o tribunal é competente, originariamente, para julgar ação cautelar preparatória, por exemplo, de ação rescisória. Neste sentido: José Frederico Marques, Da competência em matéria penal, Saraiva, SP, 1953, § 40, n. 4, p. 229 e § 57, n. 2, p. 315. V. coment. CPC 108, 486, 487 e 800. 3. Exemplos. São exemplos de ação acessória, dentre outros: a) cautelar; b) denunciação da lide; c) oposição; d) habilitação (CPC 1055); e) reconvenção; f) ação declaratória incidental (CPC 5o e 325); g) ação anulatória (CPC 486); h) ação de sonegados; i) ação de sobrepartilha; j) ação de anulação ou de nulidade de partilha. Ainda que a ação matriz já esteja terminada, com trânsito em julgado da sentença - como é o caso da ação anulatória do CPC 486 e das ações de sobrepartilha, sonegados, de anulação e de nulidade de partilha -, o mesmo juízo que processou e julgou a ação anterior permanece competente para a ação acessória.” O fato de inexistir a presença de ente público no feito é questão que deve ser apreciada pelo Juízo competente nos termos acima delineados, seja para determinar a citação da autarquia federal como litisconsorte a fim de possibilitar o regular prosseguimento do feito, seja para extingui-lo, nos termos do art. 267, IV, do Código de Processo Civil.” O mesmo entendimento é perfilhado pela colenda Corte Superior de Justiça, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. QUERELA NULITTATIS. PROPOSITURA POR ENTE FEDERAL. IRRELEVÂNCIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO. JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA QUE SE PRETENDE ANULAR. MATÉRIA PACÍFICA. NÃO PROVIMENTO. 1. Proposta querela nullitatis por ente federal como intuito de anular sentença proferida por Juízo estadual em ação de usucapião, pertence àquele órgão julgador a competência absoluta para o julgamento do feito. Precedentes. 2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.308.221/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 27/5/2021.) “QUESTÃO DE ORDEM. COMPETÊNCIA INTERNA. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. SEXTA TURMA. 1. Tem competência para processar e julgar a querela nullitatis o juízo que proferiu a decisão supostamente viciada. (CC 114.593/SP, da minha relatoria, Terceira Seção, julgado em 22/06/2011, DJe 01/08/2011) AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STJ. IMPEDIMENTO DE MAGISTRADO. HIPÓTESE DE AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, II, DO CPC. 1. A competência deste Superior Tribunal de Justiça no âmbito dos processos originários não compreende a relativização da coisa julgada fora das hipóteses das revisões criminais e das ações rescisórias de seus julgados, sendo incabível o ajuizamento da ação declaratória diretamente perante este Superior Tribunal de Justiça. 2. A querela nullitatis, quando cabível, situa-se no plano da existência, não se confundindo com as questões afeitas ao plano da validade, sanáveis por meio de ação rescisória por expressa disposição legal (art. 485, II, CPC). 3. Agravo improvido.”(AgRg na Pet n. 10.975/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 13/10/2015, DJe de 3/11/2015.) “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ARREMATAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTARQUIA FEDERAL. INVALIDAÇÃO DE ATO EXECUTÓRIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 1. "De nosso sistema processual civil retira-se o princípio segundo o qual compete ao juízo em que se praticou o ato executivo processar e julgar as causas tendentes a desconstituí-lo. Assim o é para os embargos à execução por carta (CPC, art. 747) e para os embargos de terceiro (CPC, art. 1.049), devendo-se adotar o mesmo princípio quando o ato executivo é atacado por ação autônoma, cuja natureza e finalidade são idênticas às dos referidos embargos. Precedentes do STJ e do STF" (CC 40.102/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJU de 19.04.04). 2. A ação anulatória de arrematação movida pelo INSS, autarquia federal, deve ser aforada no juízo da execução que praticou o ato executivo vergastado, não incidindo na hipótese o art. 109, I, da CF/88, pois da regência constitucional sobre o Poder Judiciário não emerge qualquer hierarquia entre a Justiça Federal e a Justiça Comum Estadual. 3. A um juízo federal de primeira instância não é dado o poder de revisar atos decisórios praticados por um juízo estadual dentro de sua competência. 4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito suscitado.”(CC n. 39.827/SP, relator Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 25/8/2004, DJ de 27/9/2004, p. 178.) Nesse contexto, fica patente que se aperfeiçoara a prevenção da egrégia 4a Turma Cível para processar e julgar o vertente agravo de instrumento. É que a pretensão anulatória encerra lide acessória e incidental à ação no curso da qual houvera a nulidade denunciada, estando ambas transitando perante a 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. E, conforme pontuado, no trânsito da ação originária – ação de rescisão de contrato no 0000201-28.1997.8.07.0001 –, em relação à qual fora manejada incidentalmente a ação de querela nullitatis promovida pela agravante em face da agravada, houvera a interposição de outro agravo, que, de seu turno fora distribuído à egrégia 4a Turma Cível e à relatoria do eminente Desembargador Fernando Habibe. Dessa apreensão resulta que, ao resolver o recurso precedente, originário de decisão lançada na ação principal, aquele órgão e o eminente Desembargador Fernando Habibe se tornaram preventos para também conhecer do recurso interposto subsequentemente no bojo da ação acessória e incidental, consoante apregoam o artigo 930, parágrafo único, do CPC e artigo 81, caput, do RITJDFT, devendo essa regra de direcionamento processual e de competência ser observada. Alinhados esses argumentos e esteado em aludidos dispositivos legal e regimental, afirmo, então, incompetência para processar e julgar o vertente agravo ante a prevenção que se operara, determinando que seja redistribuído, mediante compensação, ao ilustrado órgão revisor que está prevento para dele conhecer e resolvê-lo, ficando sem efeito a decisão anteriormente prolatada. Operada a preclusão, redistribua-se, pois, este recurso, à egrégia 4a Turma Cível e ao eminente Desembargador Fernando Habibe, compensando-se oportunamente. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de agosto de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator